Tribunal: TJSP
Processo: 0010780-14.2019.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO - CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. – CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO SUFICIENTES PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ACUSADOs QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO, SOLTOS, NÃO TEM PASSAGENS CRIMINAIS.

Ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO - CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. – CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO SUFICIENTES PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ACUSADOs QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO, SOLTOS, NÃO TEM PASSAGENS CRIMINAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO EM SENITDO ESTRITO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0010780-14.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
recorridos ALEXANDRE SANTOS DA SILVA e WILLIANS FERNANDES
SILVA VIEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0010780-14.2019.8.26.0590 -Voto no 18685
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0010780-14.2019.8.26.0590
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorridos: ALEXANDRE SANTOS DA SILVA e WILLIANS FERNANDES
SILVA VIEIRA
Comarca: São Vicente
Voto no 18685
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

ROUBO
MAJORADO
-

CONCEDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1o
GRAU

AUSENCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
PRISÃO
CAUTELAR.

CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO
SUFICIENTES PARA O RESGUARDO DA ORDEM
PÚBLICA,
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL
E
DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL - ACUSADOs QUE ATÉ O
PRESENTE
MOMENTO,
SOLTOS,
NÃO
TEM
PASSAGENS
CRIMINAIS.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO EM SENITDO ESTRITO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo
Ministério Público contra a decisão de fls. 129, proferida pela MMa Juíza de
Direito, Dra Fernanda Menna Pinto Peres e mantida à fl. 19, que revogou a
prisão preventiva e concedeu Alexandre Santos da Silva e Willians
Fernandes Silva Vieira, liberdade provisória com a imposição de medidas
cautelares, acusados da prática de roubo majorado pelo concurso de agentes.
O Parquet, em suma, postula a reforma da r. decisão, com a
revogação do benefício da liberdade provisória e decretação da prisão
preventiva, alegando que estão presentes requisitos legais (fls. 01/12).
Contrariado o recurso (fls. 174/185), manifestou-se a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0010780-14.2019.8.26.0590 -Voto no 18685
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 199/203), os autos viram
conclusos a esta Relatora em 21 de novembro de 2019.
É o relatório.
Alexandre Santos da Silva e Willians Fernandes Silva Vieira
foram presos em flagrante por supostamente terem praticado o crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes, pois no dia 29 de maio de 2019,
por volta das 11h31min, na Avenida Wilson, no 400, Gonzaguinha, na cidade
de São Vicente, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si,
mediante grave ameaça e violência, subtraíram, para proveito comum, a
prancha de surf, avaliada em R$ 2.500,00, pertencente à vítima Celso
Eduardo Plaza Silva,
Levados os réus à audiência de custódia, o Magistrado a quo,
após declarar que o flagrante estava em ordem, bem como presentes a
materialidade e indicios de autoria, converteu a prisão em preventiva porque
também presentes os requisito da custódia cautelar, consignou, dentre outros
fatores, que:
Consta dos autos que a vítima estava nas proximidades da
praia do Itararé quando foi abordada pelos indiciados, sendo que um deles
a segurou e o outroexigiu a entrega de sua prancha de surf. Em seguida,
disseram que, se a vítima acionasse a polícia, iriam atrás dela. Após a fuga,
a policia militar foi acionada e localizou os indiciados empoder da prancha.
Indagados, não souberam explicar a procedência. Em que pese a negativa
dosindiciados, afirmando que a vítima já conhecia Willians, ao que parece,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0010780-14.2019.8.26.0590 -Voto no 18685
4
a vítima não entregouespontaneamente sua prancha de surf, vez que, se
assim tivesse agido, não teria acionado os policiais militares. Assim, a
versão defensiva será melhor analisada pelo juíz natural. Por ora,
remanescem os elementos nhô sentido de que os indiciados empregaram
grave ameaça para se apoderar do bem da vítima, em plena luz do dia, na
orla da praia, conduta que revela a necessidade de manutenção em cárcere.
Ademais, a medida é conveniente para a instrução,assegurando a colheita
regular da prova oral, sem receio de represálias, a submissão do investigado
ao reconhecimento pessoal e seus esclarecimentos sobre a imputação.
Finalmente, a custódia é compatível com a reprimenda cominada e é útil
para garantir a aplicação da lei penal,especialmente considerando a pena
cominada ao delito e a situação individualizada do investigado (fls. 44/46,
dos autos principais).
O inquérito foi relatado em 30/05/2019 (fls. 58/59, dos autos
principais), o Ministério Público ofertou denúncia em 3/6/2019 (fls. 69/71).
A Defensoria Pública requereu a revogação da prisão
preventiva dos acusados em 10/6/2019 (fls. 72/74), a qual foi indeferida pelo
MM. Juiz titular da 3a Vara Criminal, da Infância e da Juventude, Dr.
Rodrigo Barbosa Sales, que recebeu a denúncia em 18/06/2019 (fls. 83/84,
dos autos principais).
Os réus foram citados, apresentaram resposta à acusação (fls.
105/106; 103 e 111/113, dos autos principais) e, em resposta apresentada em
favor de Willians, a Defensoria reiterou o pedido de liberdade, o Ministério
Público se manifestou contrariamente ao pedido (fls. 125, dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0010780-14.2019.8.26.0590 -Voto no 18685
5
principais).
Todavia, a MM. Juíza Auxiliar da 3a Vara Criminal, da
Infância e da Juventude, Dra. Fernanda Menna Pinto Pere, 02/09/2019,
revogou a prisão preventiva dos recorridos, mediante compromisso de
manter o Juízo informado de seu endereço residencial, comparecimento
trimestral em Juízo para informar suas atividades e receber intimações, bem
como proibição de se ausentar da comarca, sem autorização do juízo (fls.
127, dos autos principais), aduzindo o seguinte:
O denunciados são acusados pelo crime tipificado no artigo
157, §2o, II do CódigoPenal, cuja pena máxima cominada é de 15 anos.
Preenchido, pois, o requisito estampado no artigo 313, I do CPP.Contudo,
entendo ausentes os requisitos do 312 do CPP, uma vez que a primariedade
dos réus denota não serem eles criminosos contumazes, até prova em
contrário, e o delito em tese cometido não o fora mediante uso de arma que
colocasse a incolumidade físicada(s) vítima(s) em efetivo risco, o que afasta
o requisito de ameaça à Ordem Pública.
Ademais,não há nos autos quaisquer indícios de que
pretendam obstruir a instrução criminal ou esquivar-seà aplicação da lei
penal, possuindo, inclusive, residências fixas.
Destarte, nos termos do artigo 310, III do CPP,mutatis
mutandis, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA, mediante o compromisso de
comparecimento a todos os atosprocessuais, sob pena de nova decretação,
bem como a aplicação das medidas cautelares diversasà prisão, abaixo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0010780-14.2019.8.26.0590 -Voto no 18685
6
especificadas, nos termos do artigo 321 do CPP, as quais se
mostramadequadasà gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às
condições pessoais do(a) ré(u) e suficientespara a aplicação da lei penal,
para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de
infrações penais (art. 282, I e II do CPP):
- comparecimento trimestral em Juízo para informar e justificar suas
atividades,bem como receber eventuais intimações;
- proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo,
sendo suapermanência conveniente à instrução criminal;
- obrigação de manter o Juízo sempre informado de seus endereços
residenciaisatualizados, locais onde poderão ser encontrados e intimados
aos atos processuais .
Em 01/10/2019, foi designada audiencia de instrução e
julgamento para o dia 29/04/2020 (fls. ).
Impossível desconsiderar o desdobramento processual, ou
seja, o fato se deu em 29/05/2019, os réus foram presos em flagrante,
convertida em preventiva e permaneceram presos até setembro de 2019,
quando foi revogada a prisão, mediante com condições e é certo que não há
qualquer notícia do descumprimento das condições impostas para a
concessão da benesse.
Embora, um dos recorridos, Alexandre, possui envolvimento
criminal, não há registros posteriores aos fatos tratados nestes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0010780-14.2019.8.26.0590 -Voto no 18685
7
Assim, deve ser mantida a r. decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Diante disso, nego provimento ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora